Tribunal: STJ
Processo: 5017870-81.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215348 - SC(2025/0190649-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ISAC LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - SC036703A
MAYRA MARINHO MIARELLI - SC041973A
ESTEVAN SAVI - SC064354A
MAURÍCIO GRIEBELER ROCKENBACH - SC055987
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORARIOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO RESCISÓRIA. PARTE AUTORA VENCEDORA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação
da verba honorária com base na sucumbência consiste na
verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o
ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora,
e está previsto no
, do
enquanto o
art. 85, caput
CPC/2015,
princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar
aquele que fez surgir para a parte
a necessidade de se
ex adversa
pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido
evitada" (
de minha relatoria, Primeira Seção,
REsp 2.046.269/PR,
julgado em
DJe de
, sendo certo que esse
9/10/2024,
15/10/2024)
entendimento se aplica às despesas processuais, nos termos do
§ 2o, do
("A sentença condenará o vencido a
art. 82,
CPC/2015
pagar ao vencedor as despesas que antecipou").
2. No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu que a tese
jurídica firmada pelo STF, no julgamento do Tema 228 da
repercussão geral, foi aplicada de forma incorreta na ação
originária, julgando procedente o pedido da ação rescisória
ajuizada pela Fazenda Nacional, porém, deixou de arbitrar os
honorários advocatícios em favor desta por entender que aquele
erro foi cometido pelo ente fazendário.
3. Ocorre que a Fazenda Nacional, na ação rescisória, não atuou de
modo a atrair para si o encargo de suportar os ônus sucumbenciais
deste feito, de modo que não se aplica à hipótese o princípio da
causalidade, mas sim da sucumbência.
Documento eletrônico VDA54914302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e46b3e0b-256c-44a6-981e-3885c49e8fca

4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e46b3e0b-256c-44a6-981e-3885c49e8fca

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215348 - SC (2025/0190649-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ISAC LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - SC036703A

MAYRA MARINHO MIARELLI - SC041973A

ESTEVAN SAVI - SC064354A

MAURÍCIO GRIEBELER ROCKENBACH - SC055987
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO
RESCISÓRIA. PARTE AUTORA VENCEDORA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação
da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação
objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao
valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no
, do
enquanto o princípio da causalidade
art. 85, caput
CPC/2015,
tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa
ex adversa
à lide que poderia ter sido evitada" (
de minha
REsp 2.046.269/PR,
relatoria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
,
9/10/2024,
15/10/2024)
sendo certo que esse entendimento se aplica às despesas processuais,
nos termos do
§ 2o, do
("A sentença condenará o
art. 82,
CPC/2015
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou").
2. No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu que a tese
jurídica firmada pelo STF, no julgamento do Tema 228 da
repercussão geral, foi aplicada de forma incorreta na ação originária,
julgando procedente o pedido da ação rescisória ajuizada pela
Fazenda Nacional, porém, deixou de arbitrar os honorários
advocatícios em favor desta por entender que aquele erro foi
cometido pelo ente fazendário.
Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

3. Ocorre que a Fazenda Nacional, na ação rescisória, não atuou de
modo a atrair para si o encargo de suportar os ônus sucumbenciais
deste feito, de modo que não se aplica à hipótese o princípio da
causalidade, mas sim da sucumbência.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO ISAC
LTDA contra decisão, de minha lavra, em que dei provimento ao recurso especial para
condenar a parte vencida na presente demanda ao pagamento das despesas processuais e
de honorários advocatícios, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para a
correspondente fixação. (e-STJ fls. 337/342).
A agravante sustenta que a decisão monocrática que deu provimento
ao recurso especial da União deve ser reformada, com a aplicação do princípio da
causalidade, para afastar a condenação em honorários na ação rescisória, pois não deu
causa ao ajuizamento da demanda.
Diz que a União anuiu com a sentença concessiva do mandado de
segurança, renunciou ao direito de apelar e apenas posteriormente, além de propor a ação
rescisória com fundamento no
V e § 5o, do CPC, razão pela qual não se pode
art. 966,
impor sucumbência ao contribuinte.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação rescisória em que se
objetiva desconstituição da coisa julgada formada no processo de origem, com fulcro no
V, e § 5o, do CPC.
art. 966,
O Tribunal julgou procedente o pedido formulado na presente ação
rescisória, afastando a condenação em honorários advocatícios da parte vencida. No que
interessa, veja o que está consignado no voto condutor (e-STJ fls. 279/285):
[...]
2.2 Juízo rescisório
Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 596.832, em regime de repercussão geral, fixou a tese do
Tema no 228:
É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de
Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo
efetiva das operações for inferior à presumida.
No caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, um posto de gasolina, que
recolhia contribuições ao PIS e COFINS na condição de substituído tributário
sobre as operações de venda de combustíveis, postulava a restituição de valores
recolhidos a maior nas operações em que a base de cálculo presumida, utilizada
para o pagamento dos tributos, era superior à efetiva.
Tratava-se, portanto, da hipótese de substituição tributária das contribuições ao
PIS e da COFINS relativa às operações da cadeia econômica de combustíveis,
técnica fiscal extinta pela MP no 1.991-15/2000, relativamente aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o/07/2000.
No caso dos autos, como já mencionado, a situação é distinta. O contribuinte é
comerciante varejista que realiza a venda de cigarros e está sujeito, por isto, ao
recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS na condição de substituído,
na forma prevista pelos
o da LC no 70/91 e
o da
in
art. 3
art. 5
Lei no 9.715/98,
verbis: LC no 70/91 [...]
Como se observa, a técnica de tributação das operações de comércio de cigarros
e de cigarrilhas prevê a apuração da base de cálculo das contribuições ao PIS e
da COFINS mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por
um percentual previsto em lei. Não há, neste caso, base de cálculo presumida,
mas base de cálculo pré- determinada, majorada de forma intencional pelo
legislador mediante a multiplicação do preço de venda por percentuais fixos, no
exercício da função extrafiscal dos tributos, notadamente em razão dos riscos à
saúde pública relacionados ao objeto tributado (cigarros). Os preços dos cigarros
são controlados e os fabricantes são obrigados a comunicar à Receita Federal os
preços de venda no varejo, que devem ser praticados e divulgados ao consumidor
mediante tabela informativa, conforme estabelece o
do Decreto no 7.212
art. 220
/10. Veja-se: [...]
Dessa forma, os substituídos tributários (comerciantes varejistas) devem vender
o produto de acordo com o exato preço de venda fixado na tabela expedida pelo
fabricante, que constitui o elemento material para a apuração da base de cálculo
das contribuições. Se o comerciante varejista realizar a venda do produto por
preço inferior ao que consta da tabela obrigatória de preços, atua em
desconformidade com a legislação de regência e fica sujeito, inclusive, às
penalidades nela previstas. Como mencionado, não se trata de hipótese de base
de cálculo presumida que não se confirma, como ocorria com a venda de
combustíveis, objeto do Tema no 228, mas de base de cálculo pré-determinada,
que não pode ser alterada a critério do consumidor, seja pela comercialização de
produtos em valor inferior ao previsto na tabela obrigatória de preços, seja pela
exclusão do fator de multiplicação. Os fatores de multiplicação previstos no
Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

da
integram a base de cálculo das contribuições por
art. 62
Lei no 11.196/2005
expressa previsão legal. Tais fatores de multiplicação não atuam como forma de
presumir a futura base de cálculo — afinal, o preço de venda é tabelado e não
fica sujeito a alterações —, mas como forma de majorar a base de cálculo do
tributo para onerar a cadeia econômica e, com isso, desincentivar o consumo de
cigarros, consistindo em legítima opção legislativa, baseada em extrafiscalidade (
Lei n. 11.196/2005)
Em síntese, o comércio dos produtos de fumo não estão submetidos a um sistema
de substituição tributária típico, em que o substituto tributário efetua o
recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS sobre base de cálculo
presumida a respeito das operações comerciais subsequentes que, caso não
confirmada, admite a restituição da diferença ao substituído, conforme a
jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.
Há, isso sim, um sistema de substituição tributária atípico, em que o substituto
tributário efetua o recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS sobre
base de cálculo majorada intencionalmente pelo legislador.
Em conclusão, a parte demandante, na condição de substituída tributária, não tem
direito à restituição do PIS e da COFINS recolhidas pelo substituto nas
operações de comercialização de cigarros e cigarrilhas. São nesse sentido os
precedentes recentes desta 1a Seção, como se pode ver das ementas abaixo
transcritas: [...]
Deve ser denegada, portanto, a segurança pleiteada nos autos da ação originária.
3. Ônus sucumbenciais
3.1 Ação rescisória Em atenção ao princípio da causalidade, considero incabível
a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios nesta ação
rescisória.
Em que pese o julgamento de procedência da demanda, deve ser observado que a
parte ré no processo de origem deixou de apontar a divergência entre a
sistemática de substituição tributária relativa ao comércio de cigarros e de
cigarrilhas e aquela apreciada pelo STF no julgamento do RE 596.832, que deu
origem à tese firmada no Tema no 228. Além disso, intimada a respeito da
sentença, a União manifestou de forma expressa o desinteresse em recorrer.
É certo, assim, que a conduta processual da União contribuiu, em parte, para que
prevalecesse o equívoco na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema no 228
ao caso dos autos.
Nesse contexto, e de forma excepcional, é incabível a condenação das partes ao
pagamento de honorários advocatícios na ação rescisória.
3.2 Ação originária
Não há honorários a serem redimensionados no feito de origem, haja vista que
foi impetrado mandado de segurança.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por julgar procedente o pedido formulado na presente ação
rescisória, para: a) em juízo rescindendo, desconstituir a sentença impugnada; e
b) em juízo rescisório, denegar a segurança.

Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

Pois bem.
Conforme assentado na decisão agravada, o ônus sucumbenciais são
as despesas processuais e os honorários advocatícios que, em regra, a parte vencida em um
processo judicial deve pagar à parte vencedora.
De acordo com a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação
da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte
perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte
vencedora, e está previsto no
, do
enquanto o princípio da
art. 85, caput
CPC/2015,
causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter
adversa
sido evitada" (
de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em
REsp 2.046.269/PR,
DJe de
, sendo certo que esse entendimento se aplica às despesas
9/10/2024,
15/10/2024)
processuais, nos termos do
§ 2o, do
(A sentença condenará o vencido a
art. 82,
CPC/2015
pagar ao vencedor as despesas que antecipou).
A situação dos autos diz respeito à ação rescisória proposta pelo ente
público contra decisão que aplicou a tese do Tema 228 do STF ao comércio de cigarros e
cigarrilhas sem considerar distinções entre o caso concreto e o padrão decisório do STF.
O Tribunal regional julgou procedente a ação rescisória,
desconstituindo a sentença impugnada e denegando a segurança pleiteada na ação
originária. No entanto, ao examinar a questão relativa à distribuição dos ônus
sucumbenciais, entendeu incabível a condenação das partes ao pagamento de honorários
advocatícios na presente ação.
Concluiu que, "em que pese o julgamento de procedência da
demanda, deve ser observado que a parte ré no processo de origem deixou de apontar a
divergência entre a sistemática de substituição tributária relativa ao comércio de cigarros e
de cigarrilhas e aquela apreciada pelo STF no julgamento do RE 596.832, que deu origem à
tese firmada no Tema 228. Além disso, intimada a respeito da sentença, a União
manifestou de forma expressa o desinteresse em recorrer. É certo, assim, que a conduta
processual da União contribuiu, em parte, para que prevalecesse o equívoco na aplicação
da tese firmada pelo STF no Tema 228 ao caso dos autos."
Observa-se que a Corte de origem reconhece que a tese do STF
(Tema 228) foi aplicada de forma incorreta ao caso concreto. No entanto, atribuiu esse erro
Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

a União (parte ré), ao deixar de esclarecer, na ação originária, que o regime tributário era
diverso e concluiu que parte do erro é de responsabilidade do ente público, deixando
de arbitrar os honorários advocatícios a cargo da parte vencida.
Ocorre que não se mostra adequada, ao caso, a aplicação do princípio
da causalidade, ante a clara constatação de que a parte autora vencedora (Fazenda
Nacional), na presente ação, não atuou de modo a atrair para si o encargo de suportar os
ônus sucumbenciais.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS- PASEP, COFINS,
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória. No Tribunal a quo, a ação foi julgada
procedente para rescindir parcialmente o acórdão impugnado quanto ao capítulo
pertinente à abrangência do direito à repetição do indébito tributário e, ato
contínuo, integrar-lhe declarando que o direito à exclusão do ICMS destacado
em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da Cofins tem efeitos quanto aos
pagamentos realizados a partir de 15 de março de 2017.
II - A regra é a condenação do vencido a pagar ao advogado do vencedor
honorários decorrentes da sucumbência. Anote-se, ainda, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários advocatícios
sucumbenciais autônomos na ação rescisória, ainda que resulte, conforme o caso,
em dupla condenação: uma relativa ao Juízo rescisório e outra relativa ao Juízo
rescindendo. Confira-se: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.653.883/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
EDcl
4/4/2022,
12/4/2022;
na AR n. 4.987/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
Assim, se a circunstância fático-jurídica
8/5/2019,
14/5/2019.
encerra hipótese de cabimento e provimento de ação rescisória com exercício de
Juízo rescisório, não há excepcionalidade específica que justifique o afastamento
da regra geral de fixação de honorários advocatícios, cuja aplicabilidade à ação
rescisória é reconhecida na jurisprudência desta Corte, devendo ser reformado o
acórdão de origem no ponto.
III - Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 2.122.655/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
23/9/2024,
25/9/2024.

SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 24%.
HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇAO DO
VENCIDO.
CAPUT, DO CPC. AFRONTA.
ART. 85,
Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

1. "Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como
base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na
hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt no
Rel.
REsp 1.658.473/MG,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
.
29/8/2018)
2. O acórdão recorrido efetivamente afrontou o
caput, do CPC, segundo o
art. 85,
qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.945.055/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
7/10/2021)

Assim, mostra-se correta a decisão agravada ao dar provimento ao
recurso da Fazenda para, com base no princípio da sucumbência, condenar a parte vencida
na presente demanda ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, cujos valores devem ser fixados nas instâncias ordinárias.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53265047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 173433bf-49d4-42ab-9e04-86e6dd8d65e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.215.348 / SC
Número Registro: 2025/0190649-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50178708120244040000 50212886020214047201
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AUTO POSTO ISAC LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - SC036703A
MAYRA MARINHO MIARELLI - SC041973A
ESTEVAN SAVI - SC064354A
MAURÍCIO GRIEBELER ROCKENBACH - SC055987
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO ISAC LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATZENBACHER - SC036703A
MAYRA MARINHO MIARELLI - SC041973A
ESTEVAN SAVI - SC064354A
MAURÍCIO GRIEBELER ROCKENBACH - SC055987
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54843844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 069a058b-3afb-4573-b536-99ed20b3a718

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 069a058b-3afb-4573-b536-99ed20b3a718